Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE).

1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. A Lei do Processo Eletrônico - Lei no 11.419/06 estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

3. Este TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, norma que assim dispõe em seu art. 5o: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.”

4. A Instituição Financeira recorrente é cadastrada com “parceira para expedição eletrônica” e sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.

5. A sentença deve ser mantida, pois observou a legislação de regência, notadamente o § 1o do art. 485 do CPC.

6. Negou-se provimento ao recurso.